Tribunal: TJES
Processo: 0024553-84.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0024553-84.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALLACE BERTHOLDI DE LAIA

APELADO: LEONARDO PATRÍCIO DAS NEVES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO CONFIGURADA. TÍTULO EXECUTIVO INEXEQUÍVEL. RECURSO PROVIDO.

1. Como corolário da boa-fé objetiva, o art. 476 do Código Civil contempla a chamada exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), estabelecendo que, "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". Se o valor do mútuo que deveria ter sido emprestado ao apelante não foi integralmente a este repassado, como se infere dos autos, tal fato impossibilita a quitação do saldo devedor decorrente do próprio objeto do mútuo.

2. De acordo com o art. 787 do CPC, inserto no capítulo da exigibilidade da obrigação: “Se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação senão mediante a contraprestação do credor, este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo”.A propositura do processo de execução não requer apenas que haja título executivo, sendo indispensável que a obrigação representada no título seja certa, líquida e exigível. O título lastreado no contrato de mútuo executado pelo apelado, na hipótese, é inexequível,

perdendo a sua força executiva.

3. Ausentes quaisquer um dos requisitos do título executivo, ele se torna inexequível, conduzindo a nulidade da execução, nos termos do art. 803, I, do Código de Processo Civil.

4. Recurso provido. Sentença reformada para acolher os embargos à execução e julgar extinta a ação de execução apensada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WALLACE BERTHOLDI DE LAIA

contra sentença de fls. 160/161 proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que rejeitou os embargos à execução movidos em face de Leonardo Patrício das Neves.

Apelação sustentando, em suma, que o apelado ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial tombada sob o nº 0012756-14.2016.8.08.0024, reclamando o pagamento de 20 (vinte) prestações de R$5.000,00, oriundas de contrato de mútuo firmado com o apelante no montante total de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ocorre que, em seus embargos, o apelante arguiu a exceção de contrato não cumprido, tendo em vista que o apelado não cumpriu sua obrigação de depositar na conta-corrente indicada no instrumento contratual, no ato da celebração do contrato executado, em 02.04.2014, o valor combinado de R$ 100.000,00, tese defensiva afastada pelo juízo singular que considerou por demonstrado o cumprimento da obrigação do credor e exequente pelos comprovantes de diversas transferências bancárias realizadas pelo mesmo no ano de 2012 – época na qual as partes eram sócios de empresa em comum-, antes da celebração da avença, e que não se relacionam com o contrato ou título executivo, evidenciando a nulidade do título. Narra que as partes eram sócios e o embargante/ apelante foi enganado, assinando contrato acreditando que receberia quantia para alavancar seu negócio (estava de saída da firma que mantinham), mas a intenção do apelado era apenas receber por dívidas contraídas enquanto sócios da empresa, e os e-mails anexos demonstram tal fato. Em razão do princípio da eventualidade alega ainda que há excesso na execução, tendo apontado nas razões de embargos o valor que entende correto (R$111.774,89), o que oi ignorado pelo juízo a quo.

Contrarrazões do apelado reiterando os fundamentos apresentados em sua impugnação, e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Petição dos patronos de ambas as partes informando que não conseguiram ter acesso aos autos digitalizados pela Vara originária para conferência da digitalização. Todavia, a dificuldade assinalada foi sanada, e não houve prejuízos às partes já que não se constatou ausência ou irregularidade na digitalização, estando o feito pronto para julgamento.

Pois bem, o embargante sustenta que o título executivo acostado aos autos não goza de exequibilidade para o prosseguimento do pleito executivo, vez que o Embargado não teria cumprido o contrato de mútuo celebrado entre as partes, e já adianto que assiste razão ao embargante e ora apelante.

O contrato de mútuo que dá azo à ação de execução apensada (nº 0012756-14.2016.8.08.0024) também consta colacionado aos presentes autos digitalizados às fls. 44/45, sendo um contrato redigido de forma simples e direta na seguinte forma:

“1º-
A MUTUANTE entrega, neste ato, à MUTUÁRIA, a importância de R$ 100.00,00 (Cem mil reais). Depositada na conta-corrente da Empresa Ciclo Estruturas Modulares Ltda-ME no Banco Banestes SA.

2º – O MUTUÁRIO se compromete a devolver a importância acima dentro do prazo, uns e outros, especificados nas condições abaixo.

3º – O MUTUÁRIO se compromete a saldar a sua obrigação principal, na seguinte condição:

20 (vinte) parcelas de R$ 5.000,00 com vencimentos mensais a partir de R$ 10/02/2015, devendo as mesmas serem depositadas na Caixa Econômica Federal (...), em nome de Leonardo Patrício Neves”.

Portanto, o mutuante (Leonardo – ora apelado) obrigou-se a entregar ao mutuário (Wallace – ora apelante), no ato da celebração do contrato (em 02 de abril de 2014), a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser depositada na conta-corrente da empresa Ciclo Estruturas Modulares Ltda-ME (no Banco Banestes SA) – sociedade esta que compartilhavam, na época; ao passo que, o mutuário saldaria a referida dívida, mediante 20 prestações de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com vencimentos a partir de 10.02.2015.

Todavia, de fato, não há provas de que o apelado cumpriu a sua obrigação de repassar o crédito avençado de cem mil reais ao apelante, inexistindo comprovantes de transferências de tal valor – tampouco de valores que somem tal quantia - para a conta discriminada no instrumento contratual, seja na data da celebração do contrato, em 02.04.2014, ou no decorrer do ano de 2014, como se constata pelos extratos da referida conta bancária, juntados pelo apelante às fls. 45/51.

Como corolário da boa-fé objetiva, o art. 476 do Código Civil contempla a chamada exceção de contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus)
, estabelecendo que, "
nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
".

Logo, se o valor do mútuo que deveria ter sido emprestado ao apelante não foi integralmente a este repassado, como se infere dos autos, tal fato impossibilita a quitação do saldo devedor decorrente do próprio objeto do mútuo, ou seja,
restou demonstrado o alegado inadimplemento contratual da parte apelada, capaz de legitimar a falta de pagamento do contrato executado, com fundamento na exceção do contrato não cumprido
. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
INAPLICABILIDADE DO CDC.
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. (...). 5. A distribuição do ônus da prova deve se dar conforme a norma prevista pelo art. 373, do CPC, cujo comando determina que cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu, por outro lado, a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tendo em vista que não existem elementos capazes de excepcionar tal regra, sobretudo da facilidade de tal prova, conforme o contrato havido entre as partes.
Dispõe a norma do art. 476, do Código Civil, que nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro . Dito isto, entendo que restou demonstrado o alegado inadimplemento contratual da apelada, capaz de legitimar a falta de pagamento dos valores pela associação credora com fundamento na exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476, CC.
Isso porque, o contrato de prestação de serviço, em sua cláusula 1.3, prevê direito da anuente, Atlântica Hotels International (Brasil) Ltda, a supervisionar todos os trabalhos executados pela apelada, assim como a confecção de relatórios periódicos de conformidade. 6. Neste passo, o contrato prevê que o recebimento do valor acordado será feito mediante a prova da prestação integral do serviço, que se dará mediante o aludido Termo de Aprovação da Decoração , emitido pela anuente, operadora da atividade hoteleira, conforme se observa da cláusula 2.3. 7. Dessa maneira, considerando que o contrato prevê que o pagamento da última parcela somente seria efetuado mediante o recebimento formal dos serviços, que se daria através apresentação do Termo de Aprovação da Decoração devidamente assinadora pela operadora , e tal documento não foi expedido, tenho que demonstrada a irregularidade da prestação dos serviços contratados. Além disso, o apelante se desincumbiu do seu ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, pois, somada à ausência do Termo de Aprovação da Decoração, documento exigido pelo contrato para demonstrar a prestação do serviço, repita-se, colacionou os relatórios de vistorias técnicas confeccionados pela operadora da operação, Atlâncica Hotels, nos quais se evidencia diversas não conformidades, demonstrando que o serviço não fora prestado nos moldes contratados.
8. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170113476, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO ACOLHIDA. RESTRIÇÃO NA MATRÍCULA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO:
A exceção de contrato não cumprido evocada deve ser cabalmente demonstrada pelo devedor, sendo que a ausência de prova torna injustificado o descumprimento dos deveres de pagamento por ele
. No caso em concreto, demonstrada a restrição de indisponibilidade imposta na matrícula do bem adquirido, após a realização do contrato de compra e venda, o que justifica o descumprimento por parte do embargante/devedor. Sentença que se mantém, com a consequente extinção da execução. Precedentes. Sucumbência Recursal: O art. 85, § 11º, do CPC/15, estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e ho norários fixados em prol do procurador da parte embargante majorados.Negaram Provimento ao Apelo.(Apelação Cível, Nº 70077685634, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 31-10-2019). (TJ-RS - AC: 70077685634 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 31/10/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2019).

Embargos à execução. Mandato. Contrato de honorários advocatícios.
Título executivo extrajudicial. Obrigação bilateral. Arguição da exceção do contrato não cumprido. Contrato inexequível.
Cerceamento de defesa inocorrente.
Provas que deveriam ter acompanhado os autos da execução. Extinção da execução que é medida de rigor, impossibilidade de conversão em ação de cobrança.
Verba honorária mantida. Sentença mantida. Apelação improvida. (TJ-SP 10010066220148260510 SP 1001006-62.2014.8.26.0510, Relator: Nestor Duarte, Data de Julgamento: 09/08/2017, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2017).

Não há como considerar que o apelado cumpriu a sua obrigação de empréstimo ou crédito de cem mil reais em favor do apelante, porquanto demonstrou ter transferido para a conta da empresa Ciclo diversos valores ao longo do ano de 2012, dois anos antes da constituição do título executado.

A propositura do processo de execução não requer apenas que haja título executivo, sendo indispensável que a obrigação representada no título seja
certa
,
líquida
e
exigível
. O título lastreado no contrato de mútuo executado pelo apelado, na hipótese, é
inexequível,
perdendo a sua força executiva.

Inclusive, extrai-se da narrativa inserta na própria impugnação aos embargos e nas contrarrazões que o apelado está subvertendo o contrato de mútuo firmado, a fim de tentar saldar dívida pretérita, decorrente das obrigações relacionadas à empresa em comum Ciclo realizadas no ano de 2012, ao passo que afirma o apelante, ocorrência de simulação, pois assinou o contrato de mútuo na intenção de obter crédito de cem mil reais, quando a real intenção era apenas forçá-lo a saldar dívida pretérita. Vejamos trechos da impugnação aos embargos:

“As partes trabalharam juntos na empresa Eurobravin de 2009 a 2011, momento que decidiram por abrir uma empresa e trabalhar juntos, (...).

Assim,
o Embargante informou ter uma empresa em seu nome aberta com sua esposa, resolveram as partes fazer uso da empresa, então realizaram a alteração contratual em 26.09.2011 (...), onde o Embargad
o
entra na empresa como sócio 50% de participação, saindo a esposa do embargante, que fica também com 50% de participação na empresa
.

Nessa época os pais do embargado visando investir no primeiro negócio do filho, venderam um imóvel no valor de R$ 250.000,00, depositando tal valor na conta bancária do embargado. Que aos poucos foi fazendo transferências para a conta da Empresa Ciclo Estruturas e dois depósitos na conta do embargante
, conforme comprovantes de depósito e transferência bancária que seguem anexo, vejamos:

Dia 06/03/2012 – R$ 16.000,00

Dia 06/02/2012 – R$ 20.000,00

Dia 18/01/2012 – R$ 10.000,00

Dia 23/01/2012 – R$ 15.000,00

Dia 11/01/2012 – R$ 50.000,00

Dia 17/02/2012 – R$ 13.000,00

Dia 20/01/2012 – R$ 7.000,00

Dia 23/02/2012 - R$ 10.000,00

Dia 25/01/2012 – R$ 20.000,00

Dia 28/02/2012 – R$ 5.000,00

Dia 31/01/2012 – R$ 10.000,00

Totalizando o valor de
R$ 166.000,00
depositados para a conta da empresa Ciclo Estruturas. E na conta particular do Embargante: Dia 04/02/2012 – R$ 500,00 e Dia 12/01/2012 – R$ 3.000,00”. Grifei.

Reitera-se que, a instauração do feito executivo requisita que o título seja revestido de determinados atributos, na forma do Art. 783, CPC: “
A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.

A liquidez decorre da necessidade do título conter um valor que não dependa de prévia quantificação judicial para ser executado, ainda que possa estar sujeito à demonstração aritmética. Por certeza, é entendido a existência do crédito no momento de sua formação, isto é, o título atesta que o crédito foi constituído, respeitados os requisitos extrínsecos previstos em lei. Quanto à exigibilidade, entende-se a inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação, que resulta do seu inadimplemento e da ausência de termo, condição ou contraprestação.

Desse modo, ausentes quaisquer um dos requisitos do título executivo, ele se torna
inexequível
, conduzindo a nulidade da execução, nos termos do art. 803, I, do Código de Processo Civil.

Da análise do contrato particular firmado entre as partes (título executivo objeto da lide), pode-se afirmar que ele é certo, visto que o crédito foi constituído quando da sua formação, e líquido. Porém, ele não é exigível, já que celebrado para transferência/empréstimo de um bem fungível (dinheiro) que não se comprovou ter sido repassado ao mutuário. De acordo com o art. 787 do CPC, inserto no capítulo da exigibilidade da obrigação: “
Se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação senão mediante a contraprestação do credor,
este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo”.

Na lição de Teori Zavascki,
in verbis
:

“
3. Controle do adimplemento do credor. Bem se vê, do exposto, que, em casos de obrigações bilaterais a execução, para ser realizada, supõe (a) o inadimplemento do executado e, também, (b) o adimplemento do exequente. Segundo dispõe o caput do art. 787, cabe a este, já com a petição inicial, “provar que adimpliu a contraprestação, que lhe corresponde, ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do credor”.
(ZAVASCKI, Teori.
Comentários ao Código de Processo Civil
. Arts. 771 ao 796. Ed. Revista dos Tribunais. 2019. p. 104).

Por isso, outro não poderia ter sido o deslinde da execução de título extrajudicial movida pelo apelado, a não ser a sua extinção, acolhendo-se os embargos à execução, e qualquer discussão a respeito de eventual dívida pretérita existente entre as partes devem ser travadas em ação ordinária de rito comum.

Dessa forma, de rigor reconhecer a nulidade do título que embasa a execução apensa, na forma do art. 803, I do CPC
1
.

Pelo exposto, conheço e
dou provimento ao recurso
, a fim de reformar a sentença, para acolher os embargos à execução, declarando a extinção da demanda executiva apensa nº 0012756-14.2016.8.08.0024, incumbindo ao apelado arcar com as custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% sobre o valor do proveito econômico do embargante – equivalente ao valor atribuído aos embargos à execução
2
-, na forma do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

1
Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível.

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.

2
Valor da causa: R$ 157.147,52.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO
cível
Nº
0024553-84.2016.8.08.0024

APTE:

WALLACE BERTHOLDI DE LAIA

APDO
:

LEONARDO PATRÍCIO NEVES

relator
A
:
des
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO
VISTA

Em
inentes pares.
Rememoro que se t
rata de
Apelação Cível

interposta por
WALLACE BERTHOLDI DE LAIA
em face de

sentença de fls. 160/161 que rejeitou os embargos à execução movidos em face de Leonardo Patrício das Neves.

Na sessão anterior, em
substancioso voto, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira deu provimento ao recurso, para julgar procedentes os embargos a execução, ao fundamento, em síntese, que o exequente/
apelado
não comprovou a
sua obrigação de repassar
ao apelante/executado
o crédito de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)

pactuado no contrato de mútuo
.

P
edi vista dos autos para uma
análise mais apurada do
todo o processado e, ao fazê-lo, entendo, assim como a eminente Relatora, que inexistem comprovantes de transferência do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a conta-corrente da empresa Ciclo Estruturas Modulares Ltda-ME, como pactuado na cláusu
la 1ª do contrato de mútuo celebrado entre as partes na data de 02/04/2014
a ensejar, assim, a instauração da via executiva.

Ora, o

embargante, ora apelante, ao questionar a efetiva disponibilização dos valores decorrentes d
o

contrato
, fez surgir para
o exequente/apelado
o ônus de demonstr
á-la, porquanto fato constitutivo de seu direito ao crédito perquirido na execução.

Nesse cenário, a
comprovação da disponibilização do valor do mútuo se faz através de prova documental, que deveria
está carreada com a inicial da ação de execução (regra) ou com a impugnação aos Embargos, motivo pelo qual era também desnecessária maior instrução
probatória
sobre a matéria a ensejar a designação de audiência.

Em verdade, há depósitos anteriores a celebração do mútuo, ocorridos no ano de 2012, e um
instrumento particular de
confissão de dívida não assinado
e
datado do ano de 2014 que,
embora demonstre prova indiciária de um débito do apelante para com o apelado,
não se pode afirmar a sua correlação com o contrato excutido nesta demanda.

A
ssim,
embora não se possa afirmar inexistência da dívida,
não
há como prosseguir com
a execução, por ausência de pressuposto para sua
constituição
válida e desenvolvimento regular, ante a ausência de comprovação da exigibilidade do título executivo.

Por todo o exposto,
acompanho a eminente Relatora, para também dar provimento ao recurso e julgar procedente os embargos à execução.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024553-84.2016.8.08.0024

APELANTE
: WALLACE BERTHOLDI DE LAIA

APELADO
: LEONARDO PATRÍCIO DAS NEVES

RELATORA:
DESEMBARGADORA
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOGAL
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, versam os autos sobre Apelação Cível interposta por Wallace Bertholdi de Laia em razão da
Sentença
(fls. 160-161) proferida pelo Magistrado da 4ª Vara Cível de Vitória (ES), Comarca da Capital, que rejeitou os Embargos à Execução em desfavor de Leonardo Patrício das Neves, ora Apelado.

A eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, externou posicionamento no sentido de dar provimento ao recurso,
“
a fim de reformar a sentença, para acolher os embargos à execução, declarando a extinção da demanda executiva apensa nº 0012756-14.2016.8.08.0024, incumbindo ao apelado arcar com as custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% sobre o valor do proveito econômico do embargante – equivalente ao valor atribuído aos embargos à execução, na forma do art. 85, §2º do CPC”
.

Externou posicionamento nos seguintes termos:

Pois bem, o embargante sustenta que o título executivo acostado aos autos não goza de exequibilidade para o prosseguimento do pleito executivo, vez que o Embargado não teria cumprido o contrato de mútuo celebrado entre as partes, e já adianto que assiste razão ao embargante e ora apelante.

[...]

Portanto, o mutuante (Leonardo – ora apelado) obrigou-se a entregar ao mutuário (Wallace – ora apelante), no ato da celebração do contrato (em 02 de abril de 2014), a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser depositada na conta-corrente da empresa Ciclo Estruturas Modulares Ltda-ME (no Banco Banestes SA) – sociedade esta que compartilhavam, na época; ao passo que, o mutuário saldaria a referida dívida, mediante 20 prestações de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com vencimentos a partir de 10.02.2015.

Todavia, de fato, não há provas de que o apelado cumpriu a sua obrigação de repassar o crédito avençado de cem mil reais ao apelante, inexistindo comprovantes de transferências de tal valor – tampouco de valores que somem tal quantia - para a conta discriminada no instrumento contratual, seja na data da celebração do contrato, em 02.04.2014, ou no decorrer do ano de 2014, como se constata pelos extratos da referida conta bancária, juntados pelo apelante às fls. 45/51.

[...]

Não há como considerar que o apelado cumpriu a sua obrigação de empréstimo ou crédito de cem mil reais em favor do apelante, porquanto demonstrou ter transferido para a conta da empresa Ciclo diversos valores ao longo do ano de 2012, dois anos antes da constituição do título executado.

A propositura do processo de execução não requer apenas que haja título executivo, sendo indispensável que a obrigação representada no título seja
certa
,
líquida
e
exigível
. O título lastreado no contrato de mútuo executado pelo apelado, na hipótese, é
inexequível,
perdendo a sua força executiva.

[...]

Por isso, outro não poderia ter sido o deslinde da execução de título extrajudicial movida pelo apelado, a não ser a sua extinção, acolhendo-se os embargos à execução, e qualquer discussão a respeito de eventual dívida pretérita existente entre as partes devem ser travadas em ação ordinária de rito comum.

Dessa forma, de rigor reconhecer a nulidade do título que embasa a execução apensa, na forma do art. 803, I do CPC.

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, em sessão pretérita, acompanhou a eminente Relatora.

Pedi vista dos autos para analisar as alegações pertinentes ao pedido de reforma da Sentença e, após analisá-las, não tenho dúvidas em acompanhar a eminente Relatora, no sentido de dar provimento ao recurso para, reformando a sentença, acolher os Embargos à Execução opostos pelo Apelante.

Do exposto
, manifesto-me por acompanhar a conclusão externada no voto de relatoria.

É como voto.